Tribunal: TJES
Processo: 0024610-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024610-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR RAMOS ALEXANDRINO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL –

AUXÍLIO-ACIDENTE –
AUSÊNCIA DE SEQUELAS
INCAPACITANTES
PARA O OFÍCIO
HABITUAL
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

PELA
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE –
PROVA TÉCNICA SUFICIENTE –
N
OVE ANOS DE TRABALHOS ININTERRUPTOS
NO MESMO OFÍCIO
APÓS A RECUPERAÇÃO –
R
ESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS – AUTARQUIA – ÊXITO NA DEMANDA –
AUTOR DA AÇÃO
BENEFICIÁRI
O
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
RECURSO
DO AUTOR
DESPROVIDO –
RECURSO
DO INSS
PROVIDO
.

1.

P
ara
a
concessão de qualquer benefício acidentário faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.

A
perícia foi conclusiva no sentido de que o apelante sofr
eu
acidente de trabalho em dezembro de 2008
e ficou em
tratamento até agosto de 2009, mês
em
que retornou ao trabalho, e atualmente a lesão encontra-se consolidada, não havendo sequela grave em seu exame físico e, consequentemente, inexistindo incapacidade para sua atividade habitual.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, REsp 1823402 / PR – Tema 1044, pacificou a questão firmando a seguinte tese jurídica:
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91".

4
.
R
ecurso do autor

desprovido e recurso do INSS provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ADEMIR RAMOS ALEXANDRINO
e pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a
r. sentença de fls. 328/331, integralizada pela decisão de fls. 359/359-v, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação acidentária.

Em suas
razões recursais
(f
ls. 335/348
), o
apelante
ADEMIR RAMOS ALEXANDRINO,
a
lega,
em síntese, que:
(i)
f
o
i
vítima
de acidente de
trabalho
no dia 23.12.2008, quando executava
serviço
de “pulmão de granito”, tendo sofrido grave fratura na
m
ão esquerda
e,
d
iante disso,
afastou-se
d
o trabalho com a percepção de

auxílio-doença
acidentário, no
período
de 24.12.2008 a 31.08.2009;
(ii)

faz jus ao
auxílio-acidente
em razão das sequelas que reduziram a sua capacidade laboral
.

Sob essas premissas, requer
a reforma da sentença, a fim
de que o INSS s
eja condenado a pagar o benefício do

auxílio-acidente.

Nas
razões recursais apresentad
a
s pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(
fls. 365/
366
),
sustenta
(i)
a omissão da sentença quanto ao ressarcimento da verba honorária pericial adiantada;

(ii)
que deve ser determinado ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a restituição
dos honorários periciais adiantados
no processo
,
haja vista a sucumbência d
a
parte beneficiária da gratuidade da Justiça
.

Sob essas premissas, requer o ressarcimento dos honorários periciais adiantados e
prequestiona a matéria.

Contrarrazões de
ADEMIR RAMOS ALEXANDRINO

pelo desprovimento do recurso da Autarquia Federal
(
fls. 368/370
).

Intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar
o recurso.

Convertido o feito em diligência para que o Estado do Espírito Santo
se manifestasse sobre o pedido do INSS,
se limitou a afirmar
(ID n. 6759049)
que
“no julgamento dos Recursos Especiais 1823402 e 1824823, o Superior Tribunal de Justiça definiu que "quando sucumbente o autor da ação acidentária beneficiário da assistência judiciária ou da justiça gratuita, o dever de prestar a assistência jurídica integral é do Estado"
e que aguarda requisição de pequeno valor para pagamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos interpostos.

Nos termos do
artigo 86, da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99
2
,
a concessão de auxílio-
acidente
pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador
de forma definitiva,
ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade.

N
a hipótese
de ser considerado
irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez
, quando constata
do
o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho,
na forma do artigo 42,
da Lei 8.213/91
3
.

Após a
detida
análise dos autos, verific
a-se

que não restou comprovada
a alegada
incapacidade atual para o trabalho ou redução da capacidade que impossibilite sua atividade laboral habitual.

S
egundo
a
conclusão alcançada pelo
expert

nomeado pelo Juízo
de primeiro grau
,
após
o devido
tratamento e
a
consolidação das lesões, não
h
ouve
sequelas incapacitantes.
Além disso, n
ão foram constatadas
graves
restrições de movimentos,
encontrando-se
o
apelante apt
o
para o labor habitual.

Conforme constatado
pelo
I. P
erito, o
autor da ação
retornou ao trabalho após
alta
previdenciária, ocorrida em 2009, e se manteve ativo na mesma função ate 2018, isto é,
por 9
(nove)
anos contínuos, exercendo as mesmas atividades que, agora, afirma estar incapacitado,
s
egundo
consta no Laudo Pericial de fls. 281/289,
bem como nos

esclarecimentos
periciais d
e fls.
300 e 315:

[...]
1- O requerente é portador de alguma doença/lesão? Resposta:
Não foi observado doença ativa referente ao que denota a inicial.
Ressalta na oportunidade que o requerente sofreu um acidente de trabalho que culminou em trauma forte sobre o dedo indicador esquerdo, culminando em fratura e indicação cirúrgica para correção de lesão tendínea, mas cuja resposta não resultou em mobilidade anatômica das articulações interfalangeanas, trazendo limitação à flexão do dedo indicador esquerdo
.

[...
] 4-
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Resposta: Sim, de forma total e temporária.
No momento não foi observado incapacidade laborativa, tanto que
o autor se mantém na mesma função que antes, após alta do INSS em 2009, traduzindo, 09 anos mesmo após alta do INSS.

[...] 6- A doença/lesão está consolidada ou é possível de tratamento? Resposta: Sim, consolidada.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade? Resposta: No momento não mais.

[...] Que
o autor em decorrência do acidente de trabalho sofreu lesão em dedo indicador esquerdo que culminou em limitação funcional para flexão do mesmo;

Que
mesmo diante da limitação demonstrada, não o incapacita de trabalhar como Arrumador, função que vem exercendo desde alta do INSS em 2009 devido à lesão. Esta perícia foi realizada em 2018, portanto, vem trabalhando na função há 09 anos.

Que seu quadro se encontra consolidado.

Que não existe enquadramento legal baseado no Decreto 3048/99 Anexo III.

Que não existe enquadramento legal para Aposentadoria por invalidez

[...] (destaquei).

Analisando as conclusões e as respostas aos quesitos, constata-se que a perícia foi conclusiva no sentido de que, apesar do autor/apelante ter sofrido acidente de trabalho em dezembro de 2008, foi submetido a tratamento até agosto de 2009, mês em que retornou ao trabalho, e atualmente a lesão encontra-se consolidada, não havendo sequela grave em seu exame físico e, consequentemente, inexistindo incapacidade para sua atividade habitual.

A
prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, no sentido de que
o

apelante
possui plena capacidade laborativa,
conclusão esta
c
onfirmada
pelos demais elementos de prova colacionados aos autos
.

Assim, tendo em vista que a concessão de benefício previdenciário, em matéria acidentária, exige, para além da relação direta de causalidade entre o sinistro e o exercício da atividade profissional desenvolvido pelo trabalhador, a comprovada redução ou incapacitação ao trabalho, conforme a Lei Federal nº 8.213/91, ante o acervo probatório colacionado aos autos, não há sustentáculo jurídico capaz de amparar a pretensão inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2.
Tal benefício não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, afirmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 405.410/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 4/10/2017.)

P
ortanto
,
restou demonstrado
que
o

apelante
não se enquadra nos requisitos estabelecidos
pela
Lei nº 8.213/91 e,
c
onsequentemente
, não
p
ossui
direito
ao recebimento do benefício
indenizatório
acidentário
, haja vista a
ausência de

sequela
grave
decorrente do
acidente do trabalho
por el
e

sofrido
e
m dezembro
de 2008,
razão pela qual preservo a sentença de primeiro grau.

Com relação a
alegação do INSS de que deve ser
ressarci
do pelo
Estado do Espírito Santo
pelos
honorários periciais adiantados,
uma vez que obteve
êxito na demanda
e a parte
ex-
adversa é

beneficiári
a
da gratuidade da
j
ustiça,
com razão
o apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, REsp 1823402 / PR –

Tema 1044
, pacificou a questão firmando a seguinte tese jurídica:
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91"
, consoante trechos da ementa:

[...
]
VI.
Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.
[...] X.
Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes” (
STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.
XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."
[...]
XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/202
)

(
destaquei
).

Registre-se que este Egrégio Tribunal de Justiça se orienta pelo entendimento consolidado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...]

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)
6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022, destaquei).

Assim, c
onsiderando o atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça em relação à responsabilidade do Estado pela restituição do valor pago a título de honorários periciais em ações acidentárias, nas quais
o autor da ação é
beneficiári
o
da gratuidade da
J
ustiça resta sucumbente, o r
ecurso do INSS
deve ser provido.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação cível
interpostos,

NEG
O PROVIMENTO
AO RECURSO DE
ADEMIR RAMOS ALEXANDRINO

e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
apenas com a finalidade de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ressarcimento ao
INSS
dos honorários periciais adiantados.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão do previsto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator no sentido de CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ADEMIR RAMOS ALEXANDRINO e CONFERIR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.